Tribunal: TJMT
Processo: 1021891-48.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021891-48.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (EMBARGANTE), ALEXSANDRO MALAQUIAS - CPF: 927.766.201-87 (EMBARGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO - CPF: 570.003.951-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – RECOLHIMENTO DO PREPARO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ADVOGADO ESPECÍFICO – PUBLICAÇÃO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS
.

Consoante estabelece o artigo 1.022 do diploma processual civil, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Na hipótese, a Embargante aduz que interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento em 03/12/2021 e efetuou o pagamento do preparo em 06/12/2021. Ocorre que, somente ao opor o recurso de Embargos de Declaração, em 23/02/2022, a Recorrente acostou a guia e o recolhimento do preparo.

Assim, não basta o pagamento do preparo, a Embargante deve comprová-lo nos autos, no prazo legal; o que não ocorreu.

Não há que se falar em nova intimação, visto que a publicação ocorreu de forma correta e em nome do advogado indicado no recurso interposto.
R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1035909-48.2021.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA S/A
com objetivo de sanar alegados vícios na decisão que não conheceu do recurso.

A Embargante alega que o
decisum
é contraditório, eis que a intimação realizada no ID. 115422452 não foi feita em nome do advogado indicado pela Embargante ao interpor Agravo de Instrumento. Desse modo, pugna por nova intimação para comprovação do recolhimento do preparo em dobro.

Sustenta que efetuou o pagamento do preparo em 06/12/2021, de modo que não há que se falar em ausência de pagamento das custas.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Aclaratórios, a fim de que seja aclarada a contradição apontada.

Sem contraminuta.

Eis a síntese do necessário.

Cuiabá, 29 de março de 2022.

Desa Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022